Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÚTUO. CESSÃO DE CRÉDITO. TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Na presente hipótese pretende-se examinar a legitimidade passiva das partes nominadas pela demandante.
2. A quantia decorrente de contrato de mútuo recebida pela parte e posteriormente cedida a terceiro não torna a instituição financeira mutuante responsável pela cessão. No caso a cessão de crédito efetuada pela agravante em favor de entidade diversa consubstancia negócio jurídico autônomo, celebrado sem a participação do banco. Nesse contexto a instituição financeira não deve figurar no polo passivo da relação jurídica processual.
3. Se as provas coligidas aos autos noticiam a formação de organização criminosa e revelam que os recorridos integram o mesmo grupo econômico, isso quer dizer que as partes indicadas pela demandante na petição inicial têm legitimidade passiva ad causam para responder pelos eventuais atos ilícitos praticados.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.